Tribunal: STF
Processo: RE 107940
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-20
Data de publicação: 1986-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ABERTURA, POR MEIO DE CARTA
CONVITE, DE LICITAÇÃO PARA O SERVIÇO DE EDIÇÃO DE LISTAS
TELEFONICAS, DA QUAL NÃO FOI A IMPETRANTE CHAMADA A PARTICIPAR.
O CABIMENTO DO MANDADO E RESTRITO AOS CASOS DE PROTEÇÃO DE DIREITO
SUBJETIVO, PRÓPRIO E INDIVIDUALIZADO, NÃO SENDO BASTANTE A
LEGITIMIDADE ADVINDA DE INTERESSE GERAL DA ADMINISTRAÇÃO,
CIRCUNSTANCIALMENTE COINCIDENTE COM O ALEGADO PELO IMPETRANTE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS, PARA JULGAR A RECORRIDA
CARECEDORA DO DIREITO A SEGURANÇA.